Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-41.2021.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000050-41.2021.8.05.0226 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE LUIZ OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR IMPARCIALIDADE DOS JURADOS AFASTADA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA QUESITAÇÃO REJEITADA. QUESITOS REDIGIDOS DE FORMA CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. ATENDIMENTO DO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS REJEITADA. DECISUM EMBASADO EM FARTO ACERVO PROBATÓRIO. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE EMBASADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA DE FORMA FUNDAMENTADA. 1. Não merece prosperar o pedido de nulidade do julgamento por imparcialidade dos jurados, uma vez que, consoante se extrai da Ata de julgamento do Tribunal do Júri, não foi feita qualquer impugnação pela defesa na sessão plenária, tendo suscitado a presente nulidade tão somente no recurso de apelação, que está abarcada pela preclusão. Além disso, verifica-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar a imparcialidade aventada, não constando nos autos qualquer indício de que o Conselho de Sentença tenha decidido de forma imparcial e condenado o Réu injustamente. 2. Do mesmo modo, não é o caso de acolhimento do pedido de nulidade do julgamento por deficiência no questionário de votação, pois o texto impugnado foi elaborado mediante emprego de palavras utilizadas pela população em geral, de forma clara e simples, sem conter qualquer termo técnico, viabilizando o fácil entendimento pelo Conselho de Sentença. Ademais, pontue-se que, conforme consignado na Ata de julgamento do Tribunal do Júri, o Magistrado de Primeiro Grau realizou a leitura dos quesitos formulados perante os jurados, explicando o significado legal de cada um. 3. No mérito, ao contrário do que fora alegado pelo Apelante, nota-se que o veredito proferido pelo Tribunal do Júri está lastreado no acervo probatório produzido nos autos, o qual foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Constata-se comprovada a materialidade do crime por meio do laudo de exame de necrópsia, indicando que a vítima faleceu em decorrência de trauma torácico perfurocortante, causado por instrumento perfurocortante de apenas um gume. Sobre a autoria delitiva há testemunhos colhidos em juízo e no plenário do Júri confirmando a imputação ao réu. 4. Além disso, verifica-se que, embora o réu negue a intenção homicida, tanto em sede inquisitorial, quanto na primeira e na segunda fase do procedimento do júri, confessou que, após descobrir uma traição por parte da Vítima, valendo-se de uma faca que estava na mesa da cozinha, desferiu golpe contra a Ofendida. Salientou que estava sob efeito de bebidas alcóolicas, bem como aduziu que, após os fatos, fugiu do local em seu veículo. As testemunhas corroboraram a prática delitiva pelo Recorrente nas duas fases do Tribunal do Júri. Portanto, conclui-se que o Conselho de Sentença acolheu uma das teses sustentadas em Plenário, e, conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, alínea c), a decisão do Júri goza de soberania e pode se fundamentar na íntima convicção de seus membros, desde que calcada nas provas produzidas, o que se verifica no caso em apreço. 5. Adentrando à dosimetria da pena, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, os motivos do crime, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do delito, apresentando motivação idônea para tanto, o que não merece reparo. 6. No que toca à fração de aumento utilizada para cada vetorial negativa, extrai-se dos autos que o Magistrado de Primeiro Grau aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima in abstrato, ponderando que a dosimetria da pena “confere ao julgador certa e necessária discricionariedade (regrada) para bem valorar o cenário dos autos”, devendo levar em consideração "os atributos pessoais do réu e os fatos concretos, os quais, em conjunto, definirão a necessidade de uma maior ou menor pena”. Logo, analisando a situação exposta, concluo que a fração utilizada se encontra devidamente fundamentada, devendo ser mantida a pena-base fixada no édito condenatório, em 27 (vinte e sete) anos de reclusão. 7. Diante da inexistência de qualquer pleito defensivo ou de ilegalidade a ser sanada, mantém-se a sentença condenatória também no tocante à segunda e à terceira fases de quantificação da reprimenda e, por conseguinte, a pena definitiva estabelecida pelo Juízo a quo, qual seja 27 (vinte e nove) anos de reclusão. APELAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIMENTO. AP. 8000050-41.2021.8.05.0226 - SANTALUZ/BA RELATOR: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000050-41.2021.8.05.0226, da Comarca de Santaluz/BA, sendo apelante JORGE LUIZ OLIVEIRA SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.